Tribunal: STF
Processo: ADI 3089
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-13
Data de publicação: 2008-02-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR
   116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
   NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS,
   CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
Ação Direta de
   Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista
   Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos
   serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo
   Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
Alegada
   violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da
   Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre
   Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo
   tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada.
   Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também
   ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na
   medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação
   recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem
   atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a
   circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com
   intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da
   Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos
   serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade
   recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades
   políticas federativas, e não de particulares que executem, com
   inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante
   concessão ou delegação, devidamente remunerados.
Não há
   diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos
   concedidos e a não-tributação das atividades delegadas.
Ação
   Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada
   improcedente.